Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-92.2013.8.14.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002702-92.2013.8.14.0002

RECORRENTE: GENIVAL MACEDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA INDIRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por GENIVAL MACEDO DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, alegando nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e ausência de exame de corpo de delito, bem como insuficiência de provas para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a falta de exame de corpo de delito e laudo cadavérico acarreta nulidade do processo; (iii) determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas fundamentação sucinta e compatível com o juízo de admissibilidade, sendo suficiente a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, sem necessidade de enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas.

4.

O julgador observa o princípio do livre convencimento motivado e não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da defesa, desde que exponha razões suficientes para a formação de seu convencimento.

5.

A ausência de exame de corpo de delito direto não gera nulidade quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, conforme autoriza o art. 167 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A prova fotográfica do cadáver, aliada aos depoimentos testemunhais, demonstra de forma suficiente a ocorrência do homicídio e o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.

7.

O depoimento de testemunha ocular, prestado sob contraditório judicial, constitui elemento probatório idôneo para evidenciar indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva de sua credibilidade.

8.

Eventuais contradições ou fragilidades nos depoimentos não afastam a pronúncia, pois a fase exige apenas juízo de probabilidade, e não certeza quanto à autoria.

9.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas quando não manifestamente improcedentes, sendo sua análise definitiva reservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta, bastando a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria. 2. A ausência de exame de corpo de delito não gera nulidade quando a materialidade é comprovada por outros meios idôneos. 3. O depoimento de testemunha ocular submetido ao contraditório é suficiente para embasar a pronúncia. 4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 167, 413, 564, III, “b”, 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 861.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.899.786/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002702-92.2013.8.14.0002

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA

RECORRENTE: GENIVAL MACEDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Jacinaldo Macedo dos Santos, fato ocorrido em 16 de junho de 2013, por volta das 23h00, na localidade Serraria Grande, município de Afuá/PA.

Consta da denúncia que o recorrente teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, causando-lhe a morte. O processo teve regular tramitação, com recebimento da denúncia, decretação de prisão preventiva, suspensão do feito diante da não localização do réu, posterior cumprimento do mandado prisional e retomada da instrução, culminando na realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada em registros fotográficos do cadáver e depoimentos testemunhais, bem como na presença de indícios suficientes de autoria, especialmente extraídos do depoimento da testemunha Adelino de Oliveira Macedo, que afirmou ter presenciado o momento em que o acusado desferiu o golpe fatal contra a vítima. O juízo a quo destacou que, nesta fase processual, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação adequada e por omissão na análise de teses defensivas, especialmente quanto à inexistência de exame de corpo de delito e laudo necroscópico, sustentando violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega que a ausência de prova técnica inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a acusação se baseia em prova testemunhal frágil e contraditória, notadamente em depoimento isolado de familiar da vítima. Aduz negativa de autoria, destacando ausência de provas materiais que vinculem o recorrente ao crime, bem como inconsistências nos relatos testemunhais, invocando o princípio do in dubio pro reo. Requer, ao final, a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando que, nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo inexistente nulidade na decisão de pronúncia, bem como presentes os requisitos legais para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria evidenciados nos autos.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, verifico que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e devidamente representada, sendo cabível nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão de pronúncia.

Presentes, ainda, o interesse recursal e a regularidade formal, razão pela qual deve ser conhecido.

II.

PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAÇÃO

Sustenta a defesa, em sede preliminar, que a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Afuá seria nula por ausência de fundamentação adequada, sob a alegação de que o magistrado teria deixado de analisar os pedidos formulados nas alegações finais defensivas, em especial a arguição de nulidade pela ausência de exame de corpo de delito e laudo cadavérico, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase, não se exige do magistrado pronunciante o grau de certeza reservado às decisões condenatórias, tampouco a exaustão analítica de todas as teses defensivas apresentadas, sendo suficiente que a decisão esteja ancorada em motivação concreta capaz de evidenciar a presença dos pressupostos legais da pronúncia.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau examinou a prova da materialidade delitiva (lastreada nos registros fotográficos do cadáver e nos depoimentos testemunhais), identificou os indícios de autoria a partir dos relatos colhidos em juízo, em especial o depoimento da testemunha presencial Adelino de Oliveira Macedo, e fundamentou a incidência das qualificadoras imputadas na denúncia, concluindo pela pronúncia do acusado. A decisão, portanto, é dotada de motivação idônea, ainda que em padrão de cognição compatível com a natureza da fase processual em que foi prolatada.

Com efeito, o princípio do livre convencimento motivado não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a cada argumento apresentado pela defesa, desde que as razões de decidir sejam suficientes para demonstrar o convencimento judicial acerca dos pressupostos da pronúncia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA DO AGRAVANTE. AGRADO DESPROVIDO.A pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas também em depoimentos judiciais, satisfazendo o padrão probatório mínimo exigido. [...] A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação." (STJ, AgRg no HC nº 861.835/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 06/11/2024)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E LAUDO CADAVÉRICO

Aduz a defesa, ainda em sede preliminar, que a ausência de exame de corpo de delito direto e de laudo cadavérico nos autos configuraria nulidade processual insanável, nos termos do art. 158 c/c art. 564, inciso III, alínea "b", ambos do Código de Processo Penal, tornando inviável a aferição do nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado morte. Sustenta, ainda, que a autoridade policial tinha condições de determinar a realização da perícia e não o fez, razão pela qual o art. 167 do CPP, que autoriza a prova indireta quando desaparecidos os vestígios, não teria aplicação ao caso.

A preliminar também não prospera.

O art. 158 do Código de Processo Penal, ao estabelecer a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, tutela a integralidade probatória em situações nas quais os vestígios materiais subsistem e podem ser submetidos à análise pericial. O art. 167 do mesmo diploma, por seu turno, autoriza que o exame de corpo de delito direto seja suprido por outros meios de prova quando não mais existirem os vestígios sensíveis da infração penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência do laudo pericial não configura nulidade insanável quando há nos autos outros elementos de prova suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, sendo inadmissível a aplicação mecânica e descontextualizada da regra do art. 158 do CPP em detrimento do sistema de livre convencimento motivado e da ausência de hierarquia entre os meios de prova.

Nesse sentido, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2.
Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.Precedentes .
3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada in casu. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1899786 AL 2021/0168278-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

No presente caso, a materialidade do homicídio encontra respaldo nos registros fotográficos da vítima juntados aos autos, nos quais se verifica, com evidência visual suficiente, a lesão no pescoço da vítima Jacinaldo Macedo dos Santos, compatível com o golpe de faca descrito nos depoimentos testemunhais. A testemunha Adelino de Oliveira Macedo, que presenciou os fatos, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, a localização e a natureza do ferimento, e confirmou que a vítima veio a óbito logo após o ataque. Tais elementos, conjugados, demonstram com suficiência a existência do evento morte e sua causa determinante, tornando dispensável, neste juízo de admissibilidade, a existência do laudo cadavérico formal.

Nesse contexto, a ausência da perícia não acarreta a nulidade pretendida, pois a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio de prova fotográfica e testemunhal produzida em contraditório judicial, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado nos precedentes antes referidos.

Rejeita-se, igualmente, a preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

III.

MÉRITO

DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA

Pretende a defesa, no mérito, a impronúncia do acusado GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, sob o fundamento de que o conjunto probatório seria insuficiente para autorizar o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, resumindo-se, segundo alega, ao depoimento isolado de um familiar da vítima, desprovido de respaldo em elementos materiais.

O recurso não merece provimento.

A pronúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, por meio do qual o magistrado examina, em cognição perfunctória e deliberadamente não exauriente, a presença de dois pressupostos objetivos: a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa fase, o grau de certeza inerente à condenação
(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Da materialidade delitiva

A materialidade do homicídio está suficientemente comprovada nos autos. Os registros fotográficos da vítima Jacinaldo Macedo dos Santos, acostados aos autos, demonstram, com inequívoca evidência visual, a existência de ferimento perfurocortante na região do pescoço, lesão compatível com o golpe de faca descrito pelos depoimentos testemunhais e que se mostrou letal. A prova fotográfica, nesse contexto, supre com adequação a ausência do laudo cadavérico formal, conforme já assentado na análise preliminar, e é suficiente para certificar que houve atentado eficaz contra a vida da vítima, que veio a óbito em decorrência do ferimento.

Dos indícios suficientes de autoria

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se igualmente delineados nos autos, com densidade probatória que supera o mínimo exigido para a pronúncia.

A testemunha ADELINO DE OLIVEIRA MACEDO prestou depoimento em juízo afirmando ter presenciado os fatos diretamente, a curta distância. Narrou que o acusado GENIVAL MACEDO DOS SANTOS — conhecido como "Jeco" — surgiu de forma repentina, atravessou o campo de futebol e desferiu uma única facada no pescoço da vítima, que se encontrava desarmada e voltada para o pai, tentando afastá-lo de uma confusão que não lhe dizia respeito. A testemunha relatou ainda que, ao acompanhar a vítima até a escola próxima, ouviu dela a frase "Poxa, o Jeco me furou", confirmando a identidade do agressor. Após o crime, o acusado teria fugido para o mato.

Esse depoimento, produzido sob o crivo do contraditório judicial, tem o peso de testemunho ocular direto. A defesa procura desqualificá-lo com base em suposta relação de parentesco entre a testemunha e a vítima e na alegada discrepância entre o depoimento prestado em sede policial — que teria sido menos detalhado — e aquele colhido em juízo doze anos depois. Contudo, tais circunstâncias não têm o condão de afastar, nesta fase de mero juízo de admissibilidade, a força indiciária do relato. A maior riqueza de detalhes no depoimento judicial é fenômeno processualmente natural, decorrente da dinâmica do interrogatório e da audiência de instrução, não constituindo, por si só, indício de que o testemunho foi artificialmente construído. A avaliação da credibilidade e do peso probatório desse depoimento compete soberanamente ao Conselho de Sentença, e não ao juízo de prelibação.

A testemunha EDILENE FERREIRA MIRANDA, embora não tenha presenciado diretamente o crime, pois se encontrava em posição afastada, confirmou a ocorrência da agressão e, nos dias seguintes, ouviu de terceiros que o autor seria "Jeco", como o acusado era conhecido na localidade. Esse elemento, ainda que indireto, reforça o contexto indiciário construído nos autos.

A testemunha EDIVAL ESMELINDO DOS SANTOS declarou não ter presenciado o momento da morte nem ter ouvido menção ao nome de GENIVAL como autor. Esse depoimento, contudo, não tem o efeito de neutralizar os demais elementos probatórios, pois a ausência de conhecimento de uma testemunha sobre determinado fato não equivale à prova de que o fato não ocorreu ou de que o acusado não foi seu autor.

O próprio GENIVAL, em seu interrogatório, afirmou estar dentro da sede bebendo cerveja no momento dos fatos, desconhecer o crime e ter se apresentado espontaneamente à delegacia, atribuindo a acusação a motivação vingativa por parte da família da vítima. A versão defensiva, porém, contrasta diretamente com o relato da testemunha ocular, criando exatamente a situação de controvérsia fática que legitima e exige o encaminhamento do feito ao juiz natural da causa.

Das qualificadoras

As qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) foram corretamente mantidas na decisão de pronúncia. A exclusão de qualificadoras nessa fase somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos presentes autos.

Quanto ao motivo fútil, os elementos coligidos indicam que o crime decorreu de uma rixa antiga envolvendo as famílias das partes, relacionada a um boato sobre a suposta participação da vítima na morte de terceiro, somado ao contexto imediato de uma confusão no evento festivo em que a vítima intervinha apenas para apartar o pai. A desproporção entre o motivo e a gravidade da conduta praticada é elemento que sustenta, ao menos em tese, a presença da qualificadora, cuja avaliação definitiva incumbe ao Conselho de Sentença.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o depoimento de Adelino de Oliveira Macedo é claro ao narrar que GENIVAL surgiu repentinamente, sem que houvesse qualquer discussão ou advertência prévia, desferindo o golpe quando a vítima estava de frente para o pai, segurando-o pela cintura, sem qualquer condição de reagir. A característica da surpresa e da impossibilidade de defesa, nessas circunstâncias, sustenta com suficiência a submissão da qualificadora ao crivo do júri.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto por GENIVAL MACEDO DOS SANTOS, mantendo-se ileso a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026